Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. OMISSÕES NÃO ANALISADAS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. RECÉM-NASCIDO. ESTADO DE FEBRE. DEMORA NO ATENDIMENTO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL.
1. Para o princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido.
2. Não caracteriza supressão de instância a utilização da argumentação apresentada na contestação.
3. O julgador não está obrigado a analisar todos os fatos apresentados pelas partes, se estiver preservado o silogismo entre a argumentação e a conclusão.
4. O dano extrapatrimonial consiste na violação dos direitos de personalidade; e para a imposição de sua compensação, há-se demonstrar a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal.
5. A inadimplência contratual, em regra, representa mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Sem a comprovação de que a demora para transportar o paciente para outro hospital gerou prejuízos em seu quadro clínico, a responsabilização civil deve ser afastada.
7. Rejeitadas as preliminares. Deu-se provimento ao recurso do primeiro réu. Prejudicado o recurso do autor.